Tribunal: STF
Processo: Rcl 51554
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Passo Fundo alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região inobservado, no Processo n. 0020181-02.2021.5.04.0664, os enunciados vinculantes n. 4, 10 e 37 das Súmulas, bem como a orientação firmada no julgamento da ADI 3.894.



    Narra o reclamante ter o órgão judiciário reclamado assegurado vantagens próprias de servidores estatutários a empregada pública celetista, com arrimo no princípio da isonomia e sem amparo legal, que, segundo aduz, traduz violação ao enunciado vinculante n. 37 da Súmula.



    Sustenta consignado no ato reclamado que, em virtude da inexistência de regulamentação específica dos benefícios aos empregados, utilizou-se a Lei Complementar Municipal n. 203/2008 para suprir tal omissão, a implicar, conforme afirma, violação à ADI 3.894, pois compete à União, exclusivamente, legislar sobre Direito do Trabalho.



    Enfatiza ter sido fixada base de cálculo diversa da prevista no art. 192 da Consolidação das Leis Trabalhistas para o adicional de insalubridade.



    Pontua, ainda, o afastamento do art. 3º da Lei Complementar n. 203/2008 sem a observância da cláusula de reserva de plenário. 



    Pede, ao final, seja julgada procedente o pedido, para que cassada a decisão reclamada.



    Foi deferida medida liminar, para suspender os efeitos do ato reclamado e tramitação do processo originário.



    A parte beneficiária não apresentou contestação. 



    O Órgão reclamado prestou informações acerca do trâmite processual na origem. Na oportunidade, esclareceu que em 1º de fevereiro de 2022, a parte não interpôs recursos e, subsequentemente, o Juízo nomeou contador ad hoc para apresentação de cálculos de liquidação.



    O Ministério Público Federal, em parecer, manifestou-se pela procedência do pedido formulado na reclamação. Enfatizou que o decidido pelo Órgão reclamado implica afronta ao enunciado vinculante n. 37 da Súmula.



     É o relatório.



    2. É assente na jurisprudência desta Corte a ilegitimidade constitucional do aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário com suporte exclusivamente no princípio da isonomia, por falecer aos órgãos judicantes a competência legislativa para dispor sobre a matéria.



    Esse entendimento, hoje, encontra-se plasmado no verbete vinculante n. 37 da Súmula, que possui a seguinte redação:



    Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. 



    O exame dos pronunciamentos que deram origem àquele enunciado sumular (RE 592.317, ARE 762.806, v.g.) revela que o comportamento acoimado de inconstitucional consiste na promoção, pelo Poder Judiciário, de equiparação salarial entre carreiras distintas ou reajuste de vencimentos, sem respaldo legal e a pretexto de resguardar a igualdade entre servidores públicos.



     



    Esta Corte tem ponderado que eventuais injustiças na política remuneratória do ente público devem ser sanadas por meio de lei, pois a interferência do Poder Judiciário nessa seara representaria indevida usurpação das funções do Legislativo. 



    Assentadas essas premissas, passo à analise das razões do ato reclamado, das quais transcrevo o seguinte trecho: 



    O exame dos autos revela que o reclamante foi admitido, sob o regime da CLT, pelo Município de Passo Fundo para exercer a função de agente de combate às endemias em 15/01/2020 (ficha de registro de empregado, ID. 48168c5), com o contrato de trabalho atualmente em vigor. 



    Isso posto, verifica-se que o art. 20 da Lei Orgânica do Município de Passo Fundo dispõe expressamente que os servidores são todos quantos percebam remuneração dos cofres públicos. Em contrapartida, a Lei Complementar Municipal 203/2008, cujo artigo 3º restringe o conceito de servidor público municipal, data venia, não tem o alcance consignado na sentença a ponto de elidir o direito vindicado pelo reclamante, por se tratar de legislação hierarquicamente inferior à citada Lei Orgânica do Município recorrido. 



    De outra parte, na falta de regulamentação específica dos benefícios aos servidores empregados, a regulamentação da Lei Complementar Municipal nº 203/2008 supre a omissão do empregador. 



    Como se vê, o Tribunal trabalhista estendeu a empregados públicos vantagens remuneratórias não previstas expressamente na legislação de regência, apoiando-se, para tanto, em um suposto tratamento isonômico exigido pela Lei Orgânica Municipal entre empregados públicos e servidores públicos estatutários.



    Essa circunstância demonstra o descompasso entre o ato impugnado e o enunciado vinculante n. 37 da Súmula.



    3. Ante o exposto, julgo procedente esta reclamação, para cassar a decisão reclamada.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente